Tribunal: TJMT
Processo: 1011905-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011905-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CELSO FERNANDES ALENCASTRO - CPF: 571.461.791-68 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO E PROCEDIMENTO ANTERIORMENTE À VÁLIDA CITAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE – REQUISITOS DA EXECUÇÃO VERIFICADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A agravante não trouxe nenhum fundamento hábil a possibilitar a modificação da decisão monocrática. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno (id. 5443953) interposto por
CELSO FERNANDES ALENCASTRO
contra decisão monocrática de id. 53764487, prolatada pelo Relator originário, Des. Sebastião Barbosa Farias que não conheceu do recurso.

O agravante alega que não houve uma apuração acurada dos pedidos formulados no recurso de agravo de instrumento, em especial quanto ao pleito de extinção da ação, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos da ação.

Aduz que no agravo de instrumento é apontada a ausência de constituição em mora, que não foi observado quando da distribuição da ação, que posteriormente foi convertida em execução.

Defende que apesar do relator não ter conhecido o recurso, por ausência de interesse de agir, especialmente porque interpretou o pedido formulado como cassação da decisão que deferiu a medida de busca e apreensão, a pretensão recursal visa a extinção da ação com base no artigo 485, IV do CPC, uma vez que a agravada não observou o que dispõe o artigo 320, do CPC cc arts. 2o, §2o., e §3 o., ambos do DL 911/1969.

Pontua que o STJ entende que a ausência de comprovação de constituição em mora, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito; que a conversão da ação de busca e apreensão em execução se deu de forma irregular, pois a petição inicial apresentada estava irregular.

Prequestiona os artigos 17, do CPC; - art. 320, do CPC; - art. 281, do CPC’ - arts. 2o, § 2o, e art. 3o, ambos do DL 911/1969; Art. 4o, do DL 911/1969.

Ao final, caso não haja retratação, almeja seja o recurso levado a julgamento e reformada a decisão; por ultimo, não seja aplicada a multa do artigo 1.021 §4o., do CPC.

Nas contrarrazões (id. 56509955), a parte agravada assevera que a constituição em mora está comprovada nos autos, e, mesmo que assim não fosse comprovação da mora não é requisito essencial na ação de execução de título extrajudicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra decisão monocrática de id. 53764487, prolatada pelo Relator originário, Des. Sebastião Barbosa Farias que não conheceu do recurso.

A decisão monocrática, que não conheceu do recurso, se mantem.

Isso porque, tendo ocorrido à conversão da ação de busca e apreensão em execução, resta modificados os pressupostos processuais de validade da demanda, o que passou a seguir o rito da execução do título executivo extrajudicial.

A respeito pode o autor, até a citação do réu, aditar ou alterar o seu pedido ou causa de pedir, independentemente do consentimento do réu, conforme artigo 329, I, do CPC.

Os pressupostos, para conversão em execução foram analisados pelo magistrado do feito, nos seguintes termos:

“Além disso, o contrato Cédula de Crédito Bancário, contida no Id 3662858 está assinado pelo devedor, preenchendo os requisitos do artigo 784, inciso II, do CPC, além de vir acompanhado de planilha do débito. Assim, defiro a conversão em ação de execução, nos termos do art. 5o do DL 911/69.”.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO E PROCEDIMENTO ANTERIORMENTE À VÁLIDA CITAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE EM AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL DA BUSCA E APREENSÃO. EQUÍVOCO VERIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 1. consoante disposição do artigo 329 do código de processo civil, é permitida a alteração dos elementos da ação – partes, causa de pedir e pedido – anteriormente à válida citação do réu, sendo possível, inclusive, a modificação do próprio procedimento. 2. Tendo sido deferido o pedido de aditamento da inicial, convertendo-se a demanda em ação de execução, não deve o julgador extinguir o feito com base na ausência de pressuposto da ação de busca e apreensão. 3. Cassada a sentença atacada, deve o magistrado pautar-se nos pressupostos legais e procedimentais exigidos para o desenrolar processual e julgamento da demanda de execução. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ/GO - RAC - 0288870.66.2015.8.09.0137

- Relator Gerson Santana Cintra)

O recurso não passa de mero inconformismo do agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

Por fim, o prequestionamento levantado não se mostra cabível, pois, para fins de interposição de recursos nos Tribunais Superiores, não é necessário a referência expressa a todos os dispositivos legais indicados como violados pelas partes, bastando o exame da controvérsia à luz dos temas invocados em decisão fundamentada.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020